Tribunal: TCU
Processo: 009.860/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5980/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.860/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glauco Freitas Garcia (XXX.762.327-XX); Luciano Almeida do Nascimento (XXX.523.395-XX); Luis Antonio Martins (XXX.628.668-XX); Luiz Hideki Takanashi (XXX.903.628-XX); Marcio da Costa Pinto (XXX.663.958-XX); Maria Vilma Spall da Rocha Loures (XXX.476.680-XX); Orivaldo Gelbcke (XXX.735.389-XX); Sady Rodrigues da Silva (XXX.027.607-XX); Silvana Mendes de Godoy (XXX.982.738-XX); Silvio Cesar Kodama (XXX.259.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.